Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-66.2023.8.05.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000103-66.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: CALEBE SANTANA LOPES e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.

PENAL. PROCESSO PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal
(HOMICÍDIO QUALIFICADO). DEFESA PEDE A REFORMA DA DECISÃO, DE MODO A DESPRONUNCIAR O RÉU, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AUSENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCABIMENTO. DECISÃO ACERTADA E ESCORADA EM PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DE INDÍCIOS de AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO.

1 - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto

por
Valdinei Santos de Santana
, contra decisão da lavra do Douto Magistrado da

Vara
Criminal
da Comarca
de

Itaparica/BA
, a qual julgou procedente a denúncia, a fim de pronunciar o Recorrente por infração ao artigo 121, § 2º, inciso
s I (motivo torpe) e
IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal Brasileiro.

2 -
Consta da denúncia que no dia 22 de abril de 2022, por volta das 13:00 horas, na Praia de Ponta de Areia, na Localidade de Amoreiras, no Município de Itaparica-BA, o ora acusado e outro, em concurso de agentes e união de desígnios, deflagraram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Felipe Santos Costa, causando-lhe lesões corporais que ensejaram a sua morte, conforme laudo de exame de necropsia acostado.

3- Presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, razão por que outro caminho não se tem a trilhar, senão encaminhar os autos ao Tribunal Popular, vez que somente diante de prova inequívoca é que não se admite a submissão da matéria à análise e debate pelo tribunal popular.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
8000103-66.2023.8.05.0124
, da Vara Criminal da Comarca de
Itaparica
-BA, sendo Recorrente
VALDINEI SANTOS DE SANTANA

e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.